Tribunal: TJPA
Processo: 0807018-38.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807018-38.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOAO VITOR PEREIRA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DECRETO PREVENTIVO DESFUNDAMENTADO – MERA INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA, SEM APONTAR ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTES DOS AUTOS QUE A RESPALDEM. ORDEM CONCEDIDA, A FIM DE QUE O PACIENTE POSSA AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL CONTRA SI INTENTADA, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer o writ e conceder a ordem
para revogar da prisão preventiva do paciente,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR
, impetrado em favor do paciente
JOÃO VITOR PEREIRA DE SOUSA
, indicando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Crimes contra Criança e Adolescente de Ananindeua/Pa.

Narra o impetrante que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CPB c/c art. 244-B do ECA, tendo sido decretada sua prisão preventiva em 07.03.2024, efetivamente cumprida em 12.03.2024.

Em suas razões, argumenta que só tomou conhecimento da investigação no momento de sua prisão, meses após o fato criminoso, motivo pelo qual sua segregação seria extemporânea.

Assevera que a prisão preventiva foi decretada com base na gravidade em abstrato do delito, e que os indícios de autoria em seu desfavor decorreram tão somente do depoimento de uma adolescente na fase inquisitorial, discorrendo ainda, acerca dos predicados pessoais do coacto para justificar a desnecessidade da imposição da medida extrema, bem como a possibilidade de sua substituição por cautelares alternativas.

Ao final, requereu a concessão de liminar para que fosse revogada a prisão do coacto, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus
.

O pleito liminar foi indeferido.

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações requisitadas.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em sessão presencial.

VOTO

De plano, constata-se que assiste razão ao impetrante quanto ao argumento de
ausência de fundamentação idônea no decreto prisional
, sendo
imperiosa a concessão da ordem para revogação do referido édito
.

Para melhor elucidar a questão posta em análise, faz-se necessária a transcrição, na parte que importa, da decisão que decretou a prisão preventiva do coacto, proferida em 07.03.2024 (ID 110479641– dos autos originais):

“(...)

Sabe-se que a imposição da custódia preventiva, enquanto medida cautelar e máxima dentro do processo penal, deve obedecer ao princípio da proporcionalidade, que por sua vez se traduz na tríade adequação, necessidade e razoabilidade. Além disso, deve-se observar os requisitos e pressupostos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

No caso dos autos, nota-se que todos os requisitos e pressupostos da prisão cautelar se encontram preenchidos, razão pela qual acolho a representação da autoridade policial.

Quanto ao indício de cometimento do crime e de autoria, que diz respeito à existência de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, não restam dúvidas, de que o denunciado praticou o crime capitulado na denúncia, considerando o depoimento adolescente corrompida, em delegacia.

Neste aspecto, considerando os elementos objetivos constantes nos autos a escuta especializada e os depoimentos prestados e a certidão de antecedentes criminais, concluo que a liberdade do investigado, nesse momento, é um risco à ORDEM PÚBLICA, porquanto altamente provável sua reiteração.

Acrescento que se justifica a prisão também para resguardo da integridade física da vítima e para se coibir a reiteração da prática delituosa, o que configura a necessidade de prisão para garantia da instrução criminal.

Concluo que a liberdade do investigado, nesse momento, é um risco à ORDEM PÚBLICA e à INSTRUÇÃO PROCESSUAL.

DIANTE DO ACIMA EXPOSTO, e tudo o mais que consta dos autos, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de JOÃO VITOR PEREIRA DE SOUZA qualificado nos autos, com o escopo de garantir a ordem pública, nos termos do art. 311, c/c art. 312, c/c art. 313, inciso I, ambos do CPP. (...)”

Na mesma toada, transcrevo a decisão que indeferiu o pleito de revogação da segregação cautelar, proferida em ocorrida em 04.04.2024 (ID 112584213 – dos autos de origem),
in verbis
:

“(...)

Em que pesem os argumentos apresentados pela Defesa, não se verifica mudança superveniente do quadro fático, nem o desaparecimento dos requisitos e circunstâncias autorizadoras da manutenção da medida cautelar previstas nos Artigos 312 e 313, I, ambos do CPP, consubstanciados nos documentos que se encontram nos autos.

No que concerne ao perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, observa-se a necessidade de assegurar a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto do delito, pelo modus operandi e os antecedentes criminais, entendo que a liberdade do acusado representa à ordem social ante risco da reiteração delitiva.

Ademais, a segregação da liberdade visa também assegurar a conveniência da instrução criminal, haja vista que a liberdade do denunciado poderá causar prejuízos a regularidade da instrução processual, considerando que as testemunhas ainda não foram ouvidas, o que poderá dificultar a colheita de provas e a apuração da verdade dos fatos.

Destarte, em atenção ao Artigo 282, §6º, do CPP, diante dos fatos analisados, mostra-se incabível a substituição da medida cautelar extrema por outra medida cautelar prevista no Artigo 319 do CPP, considerando a subsistência dos requisitos que autorizam a manutenção da prisão preventiva.

Ante o exposto, com fundamento no Artigo 312 do CPP, por não vislumbrar situação fática diversa da que justificou a decretação da prisão preventiva, INDEFIRO o pedido formulado pela Defesa e MANTENHO a prisão preventiva de JOAO VITOR PEREIRA DE SOUZA, até ulterior deliberação.
(...)

Como se vê, da simples leitura das aludidas decisões, nas duas oportunidades distintas em que o juízo inquinado coator se manifestou sobre a segregação cautelar, é possível constatar, de pronto, a ausência de fundamentação concreta apta à justificar a prisão processual do paciente, tendo em vista que o julgador somente apontou, de forma genérica, os requisitos necessários à decretação da custódia cautelar, qual seja, a existência de indícios de prova da autoria e da materialidade delitiva, além do suposto perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, sem apresentar, contudo, subsídios concretos capazes de justificar a indispensabilidade da medida extrema.

Com efeito, embora aponte nas decisões a gravidade concreta do delito amparada no
modus operandi,
não discorre minimamente acerca dos fatos delituosos a fim de demonstrar a alta lesividade da conduta, tampouco aponta o risco concreto de reiteração delitiva, ou quais atitudes do paciente importariam em perigo a integridade física da vítima ou ameaça às testemunhas.

Logo, o argumento de ser a segregação acautelatória do paciente salutar ao resguardo da ordem pública e da instrução criminal, configura-se afirmação genérica acerca da necessidade da prisão, constituindo mera ilação que não respalda o decreto prisional.

Assim, não encontrando o decreto segregativo convincente motivação quanto à necessidade da prisão cautelar à luz do que dispõe o art. 312 do CPP, a preservação da liberdade do réu/paciente, é medida que se impõe.

Nesse sentido,
verbis
:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE RECONHECIDA
.

1. Apesar de o paciente ter sido acusado da prática de crime de roubo majorado, crime de natureza grave, a total falta de menção aos fatos delitivos no decreto prisional, além da ausência da indicação de elementos probatórios que indiquem a necessidade da custódia cautelar como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, põe a nu a ausência de fundamentação concreta para justificar a manutenção da cautelar extrema. A justificação da prisão limitou-se à gravidade genérica e abstrata do delito.

2. Habeas Corpus concedido.

(HC n. 669.176/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 17/9/2021.)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDA EXCEPCIONAL. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO PROVIDO.

(...)

2. Além disso, de acordo com a microrreforma processual procedida pela Lei n.º 12.403/2011 e com os princípios da excepcionalidade (art. 282, § 4.º, parte final, e § 6.º, do CPP), provisionalidade (art. 316 do CPP) e proporcionalidade (arts. 282, incisos I e II, e 310, inciso II, parte final, do CPP), a prisão preventiva há de ser medida necessária e adequada aos propósitos cautelares a que serve, não devendo ser decretada ou mantida caso intervenções estatais menos invasivas à liberdade individual, enumeradas no art. 319 do CPP, mostrem-se, por si sós, suficientes ao acautelamento do processo e/ou da sociedade.

3. No caso, trata-se de decisão genérica, não analisando, ainda que de forma sucinta, as circunstâncias concretas do caso, amparando-se em hipóteses descorrelacionadas do substrato fático. Em verdade, não se pode considerar fundamentado o decreto preventivo que invoca motivos que se prestam a justificar qualquer outra decisão.

4. Recurso ordinário em habeas corpus provido para confirmar a liminar e, portanto, revogar a prisão preventiva do Recorrente, se por outro motivo não estiver preso, advertindo-o da necessidade de permanecer no distrito da culpa e atender aos chamamentos judiciais, sem prejuízo de nova decretação de prisão provisória por fato superveniente, a demonstrar a necessidade da medida.

(RHC n. 117.487/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 17/2/2020.)

Por todo o exposto, CONHEÇO O WRIT E CONCEDO A ORDEM IMPETRADA, a fim de que o paciente possa aguardar em liberdade o julgamento da ação penal contra si intentada, salvo se por outro motivo não estiver preso, sem prejuízo de nova decretação da prisão preventiva, desde que efetivamente demonstrada a sua concreta necessidade, ou da imposição de medida cautelar diversa da prisão que o juiz de primeiro grau entender ser necessária, desde que o faça de forma fundamentada.

Expeça-se o respectivo alvará de soltura com as cautelas legais.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 24/06/2024